Tribunal: STF
Processo: HC 264315
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, em favor de Matheus Pombani Guilherme Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1041168/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A defesa não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.



     2. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 3, p. 415).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo (art. 157 § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal). (eDOC 3, p. 6-21)



    Alegando impropriedade na individualização da pena, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 2, p. 39-43). O agravo regimental não foi conhecido pela Quinta Turma por ausência de impugnação específica. (eDOC 3, p. 415)



    Nesta Corte, alega existência de constrangimento ilegal na decisão do STJ, ao não conhecer do habeas corpus lá impetrado.



    Aduz que “Pautar-se na data do julgamento do v. acórdão (05/11/2020), e não propriamente no trânsito em julgado, significa penalizar o Paciente por, à época, ter seguido a lógica recursal, buscando — por meio do recurso legalmente previsto — o exame da matéria.” (p. 3)



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para determinar que a Colenda 5ª Turma do STJ examine a existência de eventual constrangimento ilegal no âmbito do Habeas Corpus n. 1.041.168/SP.” (p. 5)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Transcrevo os fundamento do acórdão recorrido:



    “Recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental, mas dele não conheço. 



    Afinal, a defesa não infirmou um dos fundamentos autônomos e suficientes constantes da decisão agravada para não conhecer do habeas corpus, qual seja, que esta Corte já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação. Nesse sentido: [...] (eSTJ fl. 40). 



    Portanto, na espécie, incide o enunciado da Súmula n. 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” (eDOC 3, p. 429).



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte, firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 254575 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16.5.2025);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido.” (HC 253001 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2025);



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 243805 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.10.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 236278 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Na espécie, o STJ deixou de conhecer da impetração porque atacava “acórdão prolatado em 5/11/2020, o qual transitou em julgado.” (eDOC 2, p. 42)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente